Tribunal: STJ
Processo: 0404519-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044516 - SP(2025/0404519-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIO CESAR RABELO MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUTIVO
CORPUS
HABEAS CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, especialmente quando não há demonstração de ilegalidade
manifesta ou de hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 621
Penal.
2. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado na expressiva
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como na
dinâmica da mercancia, que evidenciou a dedicação dos acusados a
atividades criminosas.
3. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela dedicação a
atividades criminosas, evidenciada pelo tráfico de expressiva quantidade de
drogas, incluindo cocaína e
, consideradas altamente perniciosas.
crack
4. A alteração das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes
demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54147807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 14956eed-308b-405d-9029-d9725334a237

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 14956eed-308b-405d-9029-d9725334a237

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044516 - SP (2025/0404519-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIO CESAR RABELO MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUTIVO DE
CORPUS
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, especialmente quando não há demonstração de ilegalidade
manifesta ou de hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado na expressiva
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como na
dinâmica da mercancia, que evidenciou a dedicação dos acusados a
atividades criminosas.
3. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela dedicação a
atividades criminosas, evidenciada pelo tráfico de expressiva quantidade de
drogas, incluindo cocaína e
, consideradas altamente perniciosas.
crack
4. A alteração das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes
demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência inviável na
via estreita do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIO CESAR RABELO
MORAES contra a decisão monocrática, exarada às fls. 149/161, que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52787212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 21:49:51
Código de Controle do Documento: a28a029c-79a8-43ba-a60c-91533b63e185

Nas razões do recurso, a defesa alega que a existência de recurso próprio não
obsta o uso do
quando há coação ilegal e a matéria é exclusivamente
habeas corpus
jurídica, com fundamento doutrinário e no
do CPP (fl. 153).
art. 647
Aduz que, na terceira fase, a decisão negou o redutor do tráfico privilegiado
por suposta dedicação a atividades criminosas, sem qualquer prova de habitualidade,
destacando que a quantidade de droga não pode ser fundamento idôneo para afastar o
redutor (fl. 155).
Salienta a primariedade e bons antecedentes, inexistência de prova de
habitualidade criminosa, questionando, ainda, a imposição de regime mais gravoso com
base em gravidade abstrata (fl. 158).
Requer o provimento do recurso, pugnando pela concessão da ordem para
aplicar a fração de 2/3 correspondente ao reconhecimento do tráfico privilegiado,
alterando, ainda, o regime de cumprimento de pena (fl. 160).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi manejado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas,
16/3/2020;
Quinta Turma, DJe
HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de
10/3/2020;
Moraes, Primeira Turma, DJe
e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber,
14/4/2021;
Primeira Turma, DJe 7/12/2020.
E, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ
substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as
razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do
do CPP, como no
art. 621
(HC n. 829.748/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
presente caso
DJe 11/12/2023).
Documento eletrônico VDA52787212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 21:49:51
Código de Controle do Documento: a28a029c-79a8-43ba-a60c-91533b63e185

Além disso, a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus
deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre, porquanto a
linha de entendimento adotada pelo Tribunal local no acórdão ora impugnado encontra
respaldo na firme jurisprudência do STJ.
Veja-se, a esse respeito, que o afastamento do tráfico privilegiado decorreu da
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos – (213,59 g de
cocaína, 1.264 g de
e 216,6 g de maconha - fl. 28) – e da dinâmica da mercancia,
crack
com atuação coordenada dos acusados, sendo destacado no acórdão que o réu Júlio
César exercia função relevante no contexto do tráfico, ao organizar a fila de usuários,
controlar a entrada destes e liberá-los sequencialmente para que se dirigissem ao corréu
(fl. 29).
Felipe André, responsável pela entrega dos entorpecentes
O referido contexto também justificou a fixação do regime inicial fechado,
notadamente a dedicação à atividade criminosa, que se evidencia, sobretudo, pelo
tráfico de expressiva quantidade de drogas, notadamente a altamente perniciosa cocaína
(fl. 33).
em pó e na forma de crack
Para que se altere a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria
necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas, providência inviável nesta via
estreita.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52787212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 21:49:51
Código de Controle do Documento: a28a029c-79a8-43ba-a60c-91533b63e185

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.516 / SP
Número Registro: 2025/0404519-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011624220248260542 20966482024 45269633809
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EGMAR GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CESAR RABELO MORAES (PRESO)
CORRÉU
: FELIPE ANDRE DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO CESAR RABELO MORAES (PRESO)
ADVOGADO : EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 47591543-fc23-43c1-860f-5358370e415f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 47591543-fc23-43c1-860f-5358370e415f